Tribunal: STF
Processo: ARE 1488114
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “REVISÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E RESIDENCIAL. PROVA LÍCITA. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    I - A revisão criminal é ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários. É adstrita, portanto, às hipóteses taxativamente enumeradas na lei. 



    II - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    III - A situação de flagrante delito constitui exceção para a inviolabilidade de domicílio, nos exatos termos do art. 5º, XI, da CF.



    IV - O delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, situação que mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial, havendo fundadas razões para a medida. 



    V - Não se reconhece a ilicitude do acesso aos dados do aparelho celular do requerente quando realizado após autorização judicial e, ademais, a condenação não se fundou exclusivamente em referida prova, mas em acervo formado por diversos outros elementos, notadamente a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    VI - Revisão criminal julgada improcedente” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alega ter a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contrariado os incs. X, XI e XII do art. 5º da Constituição da República, sob alegação de ausência de fundadas razões para buscas pessoal e veicular e de ilicitude do ingresso policial na residência, divergindo da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral) (e-doc. 13).



    Sustenta que “o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal infringiu o disposto no artigo art. 5º, X, XI, XII, da CF, haja vista ter contrariado frontalmente o entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência (RE nº 603.616 – Tema 280/STF) sobre a ilicitude de ‘provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão’. Do mesmo modo, o v. acórdão do TJDF afrontou a garantia constitucional referente à inviolabilidade da intimidade, vida privada, de dados e das comunicações telefônicas (AgRg em RE nº 1.042.075 – Tema 997/STF, e HC nº 168.052)” (fl. 4, e-doc. 13). 



    Assevera que, “conforme o depoimento do policial condutor – em fase inquisitorial e processual –, a busca pessoal e veicular foi realizada pela suspeita de envolvimento do veículo em roubos na região de Ceilândia e Taguatinga. Contudo, conforme dito anteriormente, nada de ilícito foi encontrado. No caso concreto, sob a justificativa de suposta confissão informal de um dos envolvidos, deslocaram-se até as suas residências e realizaram as buscas domiciliares. (...) [É] possível afirmar que estamos diante de patente ilegalidade, visto que, não restou comprovado que houve consentimento do Recorrente e do corréu, não existiam elementos que indicassem estado de flagrância nas residências invadidas, nem situação que demonstrasse não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar trâmite de expedição de eventual mandado judicial ou qualquer outra diligência aplicável ao caso” (fls. 14-15, e-doc. 13).  



    Argumenta ser “patente a ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, uma vez que não houve prévia verificação apta a caracterizar fundadas razões à ação policial. Acrescenta-se, ainda, que, a existência de armas dentro da residência do corréu não justifica a dispensa de investigação prévia ou do mandado judicial para a entrada dos agentes na residência, acarretando assim a nulidade da diligência policial. Caberia à autoridade policial requerer perante o Juízo competente a expedição de mandado de busca e apreensão, diligência não realizada no caso em apreço” (fl. 16, e-doc. 13).  



    Afirma que “a requisição do acesso aos dados e posterior denúncia do Recorrente somente ocorreram em razão do acesso aos dados telefônicos, quais sejam acesso ao aplicativo whatsapp, fotos armazenadas na galeria e etc, obtidas/acessadas diretamente pelo delegado em celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante, sem qualquer autorização judicial prévia – frisa-se de forma ilegal. Destaca-se que a providência adequada seria a requisição do acesso aos dados, uma vez que não havia situação de urgência que justificasse tal medida ilegal” (fl. 18, e-doc. 13).



    Assinala que “a decisão [pela qual] deferi[da] a quebra do sigilo dos dados foi proferida em 17/4/2018, e o ofício assinado pela nobre magistrada só foi encaminhado ao diretor do instituto de criminalística – IC/PCDF em 20/4/2018. Contudo, no laudo de perícia criminal consta a informação que receberam o material para realizarem o exame de informática na data de 27/2/2018, e acessaram em 1/3/2018, ou seja, antes do deferimento pela quebra dos dados telefônicos” (fl. 19, e-doc. 13).  



    Estes os pedidos do agravante:



    “Por todo o esposado linhas alhures, e com esteio no vasto arcabouço jurisprudencial colacionado para respaldarem o pleito defensivo, pugna-se pela procedência do presente Recurso Extraordinário para que se reconheça as nulidades e consequentemente declare sua imprestabilidade” (fl. 21, e-doc. 13).



    O Ministério Público apresenta contrarrazões e pede que seja negado seguimento ao recurso extraordinário. Ultrapassada a barreira da admissibilidade, requer o não conhecimento do recurso (e-doc. 16).



    3. O Desembargador Angelo Passareli, Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não admitiu o recurso extraordinário, fundamentando ausência de prequestionamento e impossibilidade de reexame de fatos e provas, com incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante afirma que, “quanto ao fundamento da ausência de prequestionamento em razão d[e o] acórdão rechaçado não ter apreciado a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais, não merece guarida, haja vista que a matéria foi devidamente prequestionada, porque foi enfrentada, em que pese não haver no acórdão menção expressa ao dispositivo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, o dispositivo legal está atrelado implicitamente a matéria discutida. (...) O fato de discutir/enfrentar a matéria relacionada a inviolabilidade do sigilo dos dados e das comunicações telefônicas é o bastante para considerar como prequestionada considerando, inclusive, que entenderam pela não violação do sigilo (apesar de amplamente demonstrado que o acesso foi durante a prisão em flagrante antes de qualquer pedido ou autorização judicial)” (fls. 3-4, e-doc. 20).



    Defende que “não se trata apenas de reexame de provas e sim a sua simples valoração, matéria essa pacificamente reconhecida como sendo de direito, conforme louvável posição desse Eg. Supremo Tribunal Federal nos julgados alhures. (...) [Trata-se] de verificar se o julgamento do TJDFT se comportou dentro dos limites que lhe são reservados pela Constituição Federal e Jurisprudência do STF, o que se propõe como quaestio juris” (fl. 4, e-doc. 20).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o esposado linhas alhures, (...), se espera que seja conhecido e provido o presente agravo nos próprios autos, para determinar o destrancamento do Recurso Extraordinário, que teve seguimento negado pelo TJDFT, requerendo, em tempo, seja reformado o acórdão recorrido, e que sejam analisadas as questões de mérito do recurso por ser a correta aplicação do direito.



    Protesta-se ainda pela intimação dos advogados constituídos para realizarem sustentação oral” (fls. 5-6, e-doc. 20). 



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 22).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento, pois a matéria está prequestionada.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, seja reconhecida a violação aos incs. X, XI e XII do art. 5º da Constituição da República e a ofensa ao decidido no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal pelo acórdão recorrido da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para que seja reconhecida a ilicitude das buscas pessoal e veicular e do ingresso dos policiais militares na residência do agravante, decretando-se, ainda, a nulidade das provas obtidas mediante o acesso ao aparelho celular do agravante.  



    8. Em 21.10.2023, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, julgou improcedente a ação de revisão criminal interposta pelo agravante, mantendo-se a decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça distrital, que o condenou pelo crime do inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito). Confiram-se trechos do voto condutor da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio:



    “Os policiais relataram em Juízo que o requerente e [o corréu] Marcos já estavam sendo investigados em razão da suposta prática de crime de roubo nas cidades de Ceilândia e Taguatinga. Durante patrulhamento abordaram o veículo utilizado pela dupla, no qual encontraram valor em dinheiro e uma porção de maconha. (...) Marcos declarou que possuía arma de fogo em sua residência, onde foi franqueada a entrada pelo seu avô, sendo encontradas duas armas. Na oportunidade, Rafael assumiu a titularidade de uma delas. Em Juízo, Marcos declarou que a arma calibre 38 que estava em sua casa seria adquirida por RAFAEL THIAGO de um menor de idade. Ressalte-se que os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. No caso, o conhecimento prévio dos policiais acerca do envolvimento do requerente com crimes de roubo, utilizando-se de determinado veículo, justificou a abordagem quando os agentes o avistaram. (...) Durante a busca, houve apreensão de droga, o que configura flagrante do crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e, de consequência, autoriza a busca domiciliar logo em seguida. (...) [L]ogo após a apreensão de drogas, os policiais diligenciaram na residência de Marcos e foram autorizados a entrar no local por seu avô. No local foram encontradas duas armas, oportunidade em que RAFAEL THIAGO assumiu a propriedade de uma delas, o que configurou flagrante de crime de porte de arma que, por ser permanente, autorizou a busca e apreensão também na residência de RAFAEL. (...) Verifica-se, portanto, que havia fundadas razões para a busca pessoal, veicular e residencial, não havendo que se falar em nulidade das diligências policiais ou invasão de domicílio. (...) [N]ão há que se falar em ilicitude do acesso aos dados do aparelho celular do requerente, pois, diferentemente do que sustenta a Defesa, ‘o exame informático somente ocorreu em 18/06/2018 (...), portanto, após a decisão que decretou a quebra de sigilo (17/04/2018), consoante bem consignou a d. Procuradoria de Justiça'. Ademais, segundo se verifica da sentença e do acórdão (...), a condenação do requerente não se fundou nos elementos obtidos no celular de maneira isolada, mas decorreu de conjunto probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, formado por diversos outros elementos, notadamente a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida, a condenação deve prevalecer” (fls. 4-7, e-doc. 9). 



    9. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie vertente, os policiais realizaram busca pessoal e veicular com fundadas razões relativamente à prática de crimes pelo agravante e pelo corréu, devidamente justificadas no processo. Nesse sentido, consta no acórdão recorrido que “o conhecimento prévio dos policiais acerca do envolvimento do requerente com crimes de roubo, utilizando-se de determinado veículo, justificou a abordagem quando os agentes o avistaram. (...) Durante a busca, houve apreensão de droga, o que configura flagrante do crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e, de consequência, autoriza a busca domiciliar logo em seguida” e “logo após a apreensão de drogas, os policiais diligenciaram na residência de Marcos e foram autorizados a entrar no local por seu avô. No local foram encontradas duas armas, oportunidade em que RAFAEL THIAGO assumiu a propriedade de uma delas, o que configurou flagrante de crime de porte de arma que, por ser permanente, autorizou a busca e apreensão também na residência de RAFAEL” (fl. 4, e-doc. 9 - grifos nossos).



    Portanto, sendo permanente o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei 
n. 10.826/2003), a busca domiciliar nas residências do agravante e do corréu, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do 
art. 5º da Constituição da República.



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 
n. 1.447.070-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. (...) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 3.5.2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



     



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de armas de fogo.



    11. Sobre a alegação de ilicitude no acesso aos dados do aparelho celular do agravante, também não assiste razão à defesa, pois consta no acórdão recorrido que, “diferentemente do que sustenta a Defesa, ‘o exame informático somente ocorreu em 18/6/2018 (...), portanto, após a decisão que decretou a quebra de sigilo (17/4/2018), consoante bem consignou a 
d. Procuradoria de Justiça’” e “segundo se verifica da sentença e do acórdão (...), a condenação do requerente não se fundou nos elementos obtidos no celular de maneira isolada, mas decorreu de conjunto probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, formado por diversos outros elementos, notadamente a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (fl. 7, e-doc. 9).



    12. Para rever o entendimento firmado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei n. 12.965/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.467.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ilicitude de interceptações telefônicas. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.477.120-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2024).



    “Direito Penal. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. reexame fático-probatório e ausência de prequestionamento. incidência das súmulas nº 279, 282 e 356/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte a sentença penal condenatória. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.457.295-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.408.349-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de abril de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora